Tribunal: TJES
Processo: 5002124-92.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002124-92.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: BENEDITA LILI MENELLI ANDRADE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

2. Impugnada a assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos moldes do art. 429, II, do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.061.

3. Reconhecida a inexistência da relação contratual e a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo simples até 30/03/2021 (EREsp 1.413.542/RS) e em dobro após essa data, conforme modulação da jurisprudência.

4. O dano moral é presumido em hipóteses de fraude bancária, especialmente quando afeta verba de natureza alimentar, como benefício previdenciário, devendo ser mantido o valor arbitrado a título de compensação.

5. Juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme o parágrafo único do art. 389 e §1º do art. 406, ambos do CC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5002124-92.2021.8.08.0014

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelada:
Benedita Lili Menelli Andrade

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença (ID 14447733), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Benedita Lili Menelli Andrade, julgou os pedidos procedentes para
a) declarar a inexistência do contrato e dos débitos relativos ao contrato de empréstimo consignado nº 337696927-9; b) condenar o apelante à restituição em dobro dos valores descontados, com atualização monetária desde cada desconto e juros de mora a contar da citação, limitados, a partir desta, à taxa SELIC; c) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização pela SELIC a partir da citação e d) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 14447735), o apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença é nula por ausência de prova técnica quanto à falsidade da assinatura no contrato, sendo incabível a declaração de inexistência do negócio jurídico apenas com base em comparação visual; b) houve contratação válida, com liberação dos valores na conta da autora, que não demonstrou a alegada fraude; c) não restou configurada má-fé por parte da instituição financeira, razão pela qual seria incabível a restituição em dobro dos valores; d) o dano moral não se encontra caracterizado, sendo indevido ou, subsidiariamente, exagerado o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de compensação; e) os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do arbitramento, e não da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 14447740)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 11 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser reformada a sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre a autora e o banco apelante, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 estabeleceu que
‘’o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

Por sua vez, a consumidora negou expressamente a relação jurídica, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Ainda que oportunizada, a instituição financeira pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 14447728).

Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, impondo-se a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelada..

Com a fraude bancária reconhecida, depreende-se clara a violação da boa-fé objetiva, o que justifica a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

A forma de repetição de indébito, contudo, deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS, sendo simples para os descontos realizados até a data de publicação do respectivo julgado (30/03/2021) e em dobro após essa data, aplicando-se correção e juros de mora a partir do efetivo prejuízo, observando-se os índices estabelecidos no parágrafo único do art. 389 e §1º do art. 406, ambos do Código Civil.

No que diz respeito aos danos morais, esta Câmara tem o entendimento de que ela é presumido em caso de prejuízo decorrente de fraude bancária, mas, no caso se reforça pela condição da consumidora ser pessoa simples e ter sido claramente afetada em sua manutenção com o indevido decréscimo de seu benefício previdenciário.

E, ponderando as peculiaridades do caso e seguindo os parâmetros para casos semelhantes, entendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensação dos danos morais sofridos pela consumidora, que deverá ser acrescido de juros a partir do evento danoso, adotando-se, no caso, a data do último desconto indevido, e correção monetária a partir do arbitramento,
no parágrafo único do art. 389 e §1º do art. 406, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
para, manter incólume a sentença de piso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.